Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007842-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.033.721-33 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0114-55 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007842-91.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrida:
MARIANA DO NASCIMENTO DUARTE
.

Recorrida/ Recorrente:
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CONSUMIDOR – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS QUEBRADO – ATRASO DE APROXIMADEMNTE 10 (DEZ) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229335188, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1)

Fatos narrados insuficientes para caracterizar dano moral;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 229335198 e 229335651, tendo a recorrida Mariana do Nascimento Duarte, em preliminar, alegado a ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamante, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Uberlândia-MG a Cuiabá-MT, com embarque no dia
11/01/2024
, às
06h20min
, e chegada prevista para as
00h10
min do dia
12/01/2024
.

Informa que, pouco tempo após o início da viagem, o ônibus apresentou falhas no motor, sendo necessário realizar uma parada na cidade de Itumbiara-GO, a qual durou cerca de quatro horas.

Sustenta que conseguiram prosseguir com a viagem depois do veículo ser concertado. No entanto, próximo à cidade de Rondonópolis-MT, o ônibus apresentou problemas novamente, não sendo possível continuar com a viagem.

Aduz que a empresa não prestou nenhuma assistência, nem mesmo forneceu água, apesar dos passageiros terem parado na rodovia BR 163/364. Declara que buscou auxílio junto à reclamada, conforme os protocolos do SAC no 0000168530, 0000168533 e 0000168538, mas a ré mencionou que somente o motorista poderia entrar em contato para resolver a situação.

Assevera que a empresa prestou socorro apenas no final da madrugada, razão pela qual a parte autora só chegou à cidade de Cuiabá-MT às 10h30min do dia 12/01/2024.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
Incontroverso que o Autor contratou o serviço da Requerida, bem como que o
ônibus teve problemas mecânicos que acarretou a espera dos passageiros por horas na estrada sem nenhum tipo de assistência material, ocasionando um atraso para chegar ao seu destino final de aproximadamente 10 horas
.

A má-prestação do serviço restou suficientemente demonstrada no caso sub examine, havendo claro nexo de causalidade com o dano moral enfrentado pelo demandante, o qual adquiriu passagem de ônibus para viajar confortavelmente, porém,

passou por diversos dissabores no transcurso da viagem
.

(...)
Destarte, evidenciada a conduta ilícita da ré por não manter a qualidade na prestação de seus serviços, causando danos aos passageiros, presente está o dever de indenizar. Trata-se do chamado dano
in re ipsa
, que deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti
, que decorre das regras da experiência comum.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso que o autor adquiriu passagem rodoviária junto à reclamada, tendo havido a substituição no ônibus em razão de falha mecânica
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final
.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DIVERSOS CONTRATEMPOS DURANTE VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
A responsabilidade da empresa recorrente pela falha na prestação de serviço é objetiva e independe de culpa na forma do artigo 14, §3o do CDC
.
2 -

Restou incontroverso que houve transtornos com o ônibus quebrado e sem ar-condicionado, com janelas vedadas, restando obrigado a reparar os danos causados, pois descumprira o dever contratual de conferir à recorrida a viagem conforme contratada, configurando-se falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 3 - Ressalte-se que a autora teve que ficar a madrugada toda ao relento, sem assistência da empresa transportadora que não lhe forneceu hospedagem, nem alimentação. E a solução do problema mecânico do ônibus só se deu mais de 24 horas depois. Destaque-se, ainda, que, na ocorrência policial lavrada na Delegacia de Polícia de Ipixuna (PA), ficou circunstanciado o descaso da empresa recorrente (fls. 30 e seguintes). O caso demandado extrapola o dano moral comum para os casos de transporte coletivo na medida em que a autora dormiu na rua, sem que lhe fosse fornecida alimentação; ademais, no início da viagem, o passageiro PAULO LOPES (dentre outros) relata que o ônibus apresentou problemas logo no início da viagem, tendo sido desacolhido pelo motorista do mesmo coletivo, pedido de retorno a Belém para troca de ônibus; tais fatos aumentam o grau de responsabilidade da empresa; acrescente-se que, em certos casos (como dos presentes autos), a indenização deve ser proporcionalmente maior porque maior o desconforto no desatendimento ao direito à dignidade humana. 4- Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. O quantum fixado guardou pertinência de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que justa e razoável a quantia de sete mil reais arbitrada pela r. sentença para a indenização em tela. 5- Posto isso, forte nas razões expendidas, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. 6 - Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).
(TJDF - Acórdão n. 441365, 20090110119538ACJ, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 250) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à recorrente Mariana do Nascimento Duarte, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024